Tribunal: CARF
Processo: 10880.737981/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no curso de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia suas próprias conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento, quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são transportadas.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO EM FAVOR DA PESSOA FÍSICA AUTUADA.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover à restituição ou compensação de tributos pagos na empresa quando reclassifica as receitas da pessoa jurídica para rendimentos de pessoa física. A devolução ou compensação de tributo pago indevidamente por terceiro, exige a atuação voluntária do contribuinte, observando-se os procedimentos previstos nas normas da administração tributária federal.
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIFÍCIO PARA REGULARIZAR, FRAUDULENTAMENTE, RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços por pessoa jurídica, ou comprovando com documentos falsos, importa em concluir que se trata de artifício desenvolvido para regularizar, fraudulentamente, recursos de origem ilícita auferidos por pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Ocorre a omissão de rendimentos indevidamente classificados como lucros distribuídos ou como lucros distribuídos antecipadamente, quando demonstrado nos que se trata de renda auferida pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamentos efetuados por intermédio de suas empresas, sem qualquer contraprestação por parte destas.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não se confunde com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois constituem infrações distintas - a multa de ofício decorre da omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual e a multa isolada decorre da insuficiência de recolhimento mensal do carnê-leão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.737981/2017-96
ACÓRDÃO
2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIO BOLONHA FUNARO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas
colhidas no curso de investigação policial, desde que a autoridade
administrativa extraia suas próprias conclusões das provas emprestadas. É
lícito ao Fisco Federal valer-se de informações colhidas por outras
autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento,
quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são
transportadas.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO
EM FAVOR DA PESSOA FÍSICA AUTUADA.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover à restituição ou
compensação de tributos pagos na empresa quando reclassifica as receitas
da pessoa jurídica para rendimentos de pessoa física. A devolução ou
compensação de tributo pago indevidamente por terceiro, exige a atuação
voluntária do contribuinte, observando-se os procedimentos previstos nas
normas da administração tributária federal.
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIFÍCIO PARA REGULARIZAR,
FRAUDULENTAMENTE, RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR
PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de
serviços por pessoa jurídica, ou comprovando com documentos falsos,
Fl. 6241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
2
importa em concluir que se trata de artifício desenvolvido para regularizar,
fraudulentamente, recursos de origem ilícita auferidos por pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Ocorre a omissão de rendimentos indevidamente classificados como lucros
distribuídos ou como lucros distribuídos antecipadamente, quando
demonstrado nos que se trata de renda auferida pelo sujeito passivo,
decorrentes de pagamentos efetuados por intermédio de suas empresas,
sem qualquer contraprestação por parte destas.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não
se confunde com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar,
pois constituem infrações distintas - a multa de ofício decorre da omissão
de rendimentos na declaração de ajuste anual e a multa isolada decorre da
insuficiência de recolhimento mensal do carnê-leão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 6242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
3
RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 04-28) versa sobre a omissão de rendimentos provenientes pessoas
jurídicas, nos anos-calendários de 2012 a 2014 e sobre a omissão de rendimentos provenientes de
fonte situada no exterior, no ano calendário de 2012. Versa ainda sobre a omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada nos anos-calendários de 2012
a 2014 e rendimentos oriundos da aquisição de helicóptero.
Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, o recorrente apresentou Impugnação (fls. 5308-
5349), argumentando, em apertada síntese, que:
a) Preliminarmente, a autuação baseou-se em informações prestadas em acordos
de colaboração premiada que, de um lado, encontram-se suspensas por ordem
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Joesley e Wesley Batista) e, de
outro, encontram-se com sigilo decretado por ordem do Supremo Tribunal
Federal (Lúcio Funaro). Ademais, a colaboração premiada jamais pode ser
utilizada como único meio de convicção.
b) Ao utilizar trechos do acordo de colaboração premiada de Lúcio Funaro para fins
de imputar como simulados os serviços prestados pelas empresas do
impugnante, a Autoridade Lançadora utilizou, ainda que por vias transversas,
prova ilegalmente obtida. Cita precedente do CARF, no qual se exige que a
prova emprestada tenha sido originalmente produzida sob o crivo do
contraditório com a participação do sujeito passivo da obrigação tributária.
c) Em relação ao mérito, aduz que que a lavratura do auto de infração decorreu do
entendimento, por parte da autoridade fiscal, que os rendimentos recebidos
pelas pessoas jurídicas' e posteriormente transferidos a título de distribuição de
lucro ao seu Sócio, ora impugnante, na realidade teriam sido auferidos pela
pessoa física do contribuinte, de maneira que as notas fiscais emitidas e os
contratos estabelecidos entre as citadas pessoas jurídicas e os respectivos
tomadores de serviços teriam por finalidade "encobrir o real proprietário dos
recursos". Isto implica na desconsideração da personalidade jurídica da empresa
em questão e na reclassificação das receitas auferidas, sem que se tenha
obedecido às normas legais atinentes a estes institutos.
d) Os depósitos/créditos constantes dos anexos II, III, IV e V do Termo de
Verificação Fiscal (folhas 89 a 98) são relativos a lucros distribuídos pelas
empresas cujo controle o impugnante detinha. Ou seja, as empresas auferiam
receitas provenientes da prestação de serviços referentes ao seu objeto social,
recolhiam os impostos federais de sua competência (IRPJ, PIS/COFINS, CSLL) e,
Fl. 6243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
4
ato contínuo, distribuíam seus lucros a seu sócio controlador, em total
consonância com a legislação contábil e societária. Desconsiderou-se inclusive,
que as receitas recebidas seriam provenientes de distribuição de
lucros/dividendos e, portanto, isentas do imposto de renda. No entanto, tal
desconsideração se deu a partir do subjetivo entendimento de que as empresas
não possuiriam reservas de lucros a serem distribuídas pois seus serviços seriam
inexistentes sem, contudo, trazer aos autos provas que corroborassem com seu
entendimento.
e) Que o Fisco somente pode desconsiderar a personalidade jurídica se comprovar,
à luz da minuciosa análise dos fatos, a ocorrência de simulação, na forma do
artigo 149 do CTN, no tocante à celebração do contrato social, evidenciando,
com provas firmas e robustas, a ausência de comunhão de esforços para um
objeto comum, qual seja, o circunscrito no contrato social das pessoas jurídicas
desconsideradas, bem como se comprovar o desvio de finalidade ou a confusão
patrimonial.
f) Que a Autoridade Fiscal atribuiu ao impugnante, pessoa física, todos os
rendimentos por ele recebidos à título de distribuição de lucros apurados em
suas empresas pois, segundo a fiscalização, as sociedades não auferiam lucros
passíveis de distribuição, sem ter feito prova dessa alegação.
g) Para todos os serviços prestados, a contratada, Viscaya Holding Intermediações,
Participações, Estruturações e Serviços LTDA. emitiu às notas fiscais recolhendo
todos os impostos federais que lhe eram devidos, conforme comprova-se pelos
comprovantes de arrecadação em anexo.
h) A empresa Viscaya não possuía como sua única cliente empresas do grupo J&F
Investimentos e suas empresas controladas. Tal fato é facilmente comprovado
mediante análise aos documentos contábeis aqui carreados, (em anexo), que
demonstram, à saciedade, prestação de serviços para empresas que não
possuem qualquer vínculo com o conglomerado do Grupo IBS.
i) A autoridade fiscal não demonstrou, de forma inolvidável, o caráter simulado do
contrato social das empresas, se limitando ao argumento de que os frutos
obtidos pela sociedade seriam de competência da pessoa física do impugnante.
j) Que a autoridade lançadora fundamentou o lançamento em relação aos
rendimentos recebidos pelas empresas VISCAYA, ROYSTER, CINGULAR e
STOCKOLOS, como omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
restringindo-se a argumentar que "as remessas havidas das empresas das quais
era titular para suas contas particulares, pois no momento que era feita esta
remessa é que ele contribuinte pessoa física adquiria a disponibilidade
econômica sobre os valores". Com isso, a fiscalização considerou tais valores I
Fl. 6244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
5
como "omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, conforme art. 1°
da Lei 11.482/07". Ademais, resta inequívoco que no que tange à Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, teve por base os valores
depositados, nas contas correntes do recorrente e das empresas supracitadas.
Ocorre que, embora todos os ditos rendimentos oriundos de pessoa jurídica
apurados resultaram da análise dos depósitos bancários, o Fisco optou por não
utilizar a presunção legal, prevista no art. 42 da Lei 9.430/96 e autuou o
Impugnante com base em omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
sem, no entanto, apresentar qualquer prova de que efetivamente ocorreu tal
omissão. E ao abrir mão da presunção legal, caberia ao Fisco comprovar a
efetiva omissão de receita. Não basta este alegar que o impugnante não
comprovou a que título recebeu estes valores, nada obstante ter sido
demonstrado no tópico precedente se tratarem de distribuição de lucros. Ora, o
simples crédito em conta corrente bancária, com a respectiva origem
comprovada, não autoriza a Fiscalização considerar como omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, sem comprovar que tais origens
deveriam ser submetidas a tributação. Neste caso específico, não há inversão do
ônus da prova, pois não se trata de presunção legal, uma vez que cabia à
autoridade fiscal provar que tais movimentações financeiras efetivamente
seriam fatos geradores do imposto de renda pessoa física, o que. com as vênias
de estilo, não foram realizadas no presente procedimento.
k) Ultrapassadas as razões delineadas nos tópicos anteriores, se por acaso
entender este Colegiado pela manutenção da reclassificação das receitas
auferidas pelas pessoas jurídicas para fins de tributá-las como rendimentos
auferidos pelo Recorrente, deve-se proceder à compensação dos valores que
foram recolhidos pelas empresas com aqueles que ora são exigidos da pessoa
física do impugnante, sob pena de se proceder em um nítido bis in idem.
l) Ainda que a fiscalização assevere que o contribuinte não comprovou a origem
dos créditos em suas contas bancárias, a farta documentação acostada ao
processo é suficiente para, em exame acurado, provar que o ingresso dos
recursos provém de compensações de cheques entre contas da própria
instituição financeira (INTECREDIS), depósitos provenientes dos irmãos do
impugnante e de resgate de investimentos em fundos de investimento (RDC).
Ou seja, os extratos bancários anexados ao processo revelam que nem todos os
valores creditados nas contas bancárias representam aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica. a constituir o fato gerador do imposto de
renda, nos exatos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.
m) Grande parte dos créditos, senão sua maioria, possuem natureza de retorno de
investimentos, transferências entre contas correntes da mesma titularidade
Fl. 6245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
6
mantida junto ao SICOOB, e de transferências relativas a mútuos firmados com
os irmãos do Autuado, Dante Bolonha Funaro e Roberta Bolonha Funaro.
n) Os extratos bancários apresentados a fiscalização identificaram, com notória
clarividência, a origem dos créditos tidos por omitidos. Tendo em vista o
lançamento em epígrafe, o Impugnante encomendou, junto a seu contador,
laudo técnico para fins de verificação da origem dos depósitos tidos como sem
origem, conforme verifica-se do Anexo I do TVF. Para tanto, após análise detida
dos documentos contábeis do Impugnante, restou-se demonstrado à origem de
R$ 670.350,00 e R$ 134.750,00 para os períodos de 2013 e 2014,
respectivamente.
o) A descrição dos fatos as fls. 80/81, genérica, obscura é insuficiente, deixa sérias
dúvidas quanto à natureza da infração imputada, vez que o Auditor Fiscal traz
como base de cálculo e ocorrência do fato gerador planilha elaborada em
acordo de colaboração premiada apresentada por Joesley Batista sem
asseverar, contudo. a correta verificação dos elementos necessários ao
surgimento do fato gerador. Ou seja, a autoridade fiscal não apontou nos
diversos documentos obtidos através cias Requisições de Movimentações
Financeiras - RMF nenhum crédito/depósito no valor por ele utilizado como
base de cálculo. O lançamento relativo a este tópico não conseguiu se
aprofundar no exame dos elementos dos fatos envolvidos, consubstanciando
sua base principal em pilares precários que não atestam de modo irrefutável a
ocorrência do fato gerador, consoante exigência do artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
p) No tocante aos rendimentos recebidos do exterior, reitera o ora impugnante as
razões expostas no item n°. V, antecedente pois, conforme demonstrado, o
relatório fiscal não conseguiu aprofundar no exame dos elementos dos fatos
envolvidos, consubstanciando sua base principal em pilares precários que não
atestam de modo irrefutável a ocorrência do fato gerador, consoante exigência
do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Isso porque se utilizou, novamente,
de informações colhidas em respostas à Termos de Intimação Fiscal de
procedimento administrativo aberto em detrimento da companhia JBS S/A. No
caso em concreto o impugnante não possui conhecimento da PLANILHA
APRESENTADA PELA JBS; das suas respostas ao TIF n°. 5 e nem mesmo da
relação dos depósitos apresentados pela JBS e considerados como omitidos s
pela fiscalização o que, por óbvio, cerceia seu direito de defesa quanto aos fatos
em q e lhe foram imputados.
q) Que não se pode impor multa de ofício e multa isolada sobre os mesmos fatos.
Fl. 6246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
7
r) Não há demonstração nos autos do dolo necessário para qualificação da multa
prevista no art. 44, II, da Lei n°. 9.430/96.
Pede, ao final, que seja declarada a nulidade do lançamento por vício material, nos
termos do art. 142 do CTN; subsidiariamente, a compensação dos tributos recolhidos pelas
pessoas jurídicas, sob pena de locupletamento indevido do Estado; em relação à infração por
depósitos bancários de origem não comprovada, a exclusão dos créditos cabalmente
comprovados, tendo em vista que o conjunto probatório produzido pela fiscalização e pelo próprio
contribuinte demonstrou, à evidência, a origem dos mesmos; a nulidade do lançamento relativo
ao helicóptero e aos rendimentos supostamente auferidos no exterior, tendo em vista a falta de
embasamento legal e de motivação, por estar entremeado de dúvidas, conforme demonstrado; a
improcedência do lançamento relativo à multa de ofício e isolada, aplicada sobre o mesmo fato
gerador, pois incompatível com o regime estabelecido pelo art. 112 do CTN e, ainda, pelo
flagrante bis in idem incorrido; a redução da multa de ofício para o percentual normal de 75%,
tendo em vista a ausência de elementos hábeis a infirmar o evidente intuito de fraude imputado
ao impugnante; a juntada da cópia dos cheques e TED's referentes a distribuição de lucros da
empresa Viscaya para o ora Impugnante; e a produção de prova pericial relativamente aos
depósitos bancários de origem não comprovada pois, conforme tópico IV.1., restou demonstrado
mediante laudo emitido recursos cuja origem foram devidamente comprovadas mas, no entanto,
poderá a presente fiscalização contesta-los, razão pela qual a perícia se torna necessária para fins
de se concretizar a ampla defesa e o contraditório.
Da decisão em Primeira Instância
A DRJ deliberou pela improcedência da Impugnação (fls. 6001-6052), mantendo-se
o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade
administrativa identificou o contribuinte, atribuindo a responsabilidade pela
obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a
situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a tributo
administrado pela RFB, com créditos de terceiros.
A Lei no 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
Fl. 6247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
8
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber, de
fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados.
Por se tratar de hipóteses legais distintas, são cabíveis, no lançamento de ofício, a
aplicação de multa exigida isoladamente, por falta de recolhimento do carnê-leão,
bem como a que se exige juntamente com o imposto apurado no procedimento
fiscal.
A qualificação da multa ocorre quando a Fiscalização provar de modo inconteste,
por meio de documentação acostada aos autos, o dolo por parte do contribuinte,
condição imposta pela lei.
A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não comporta
apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação tributária.
Perícia é meio de prova, sendo incabível o pedido que pretende atribuir ao perito
a tarefa de decidir sobre a questão de mérito controversa nos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 6060-6109),
reiterando os argumentos e pedidos — à exceção do pedido de perícia — formulados na
Impugnação.
Das Contrarrazões
A União apresentou contrarrazões (fls. 6125-6197), argumentando em síntese, após
discorrer longamente acerca do modus operandi descrito no Termo de Verificação Fiscal, que:
a) O entendimento que dimana da jurisprudência do CARF é uníssono quanto à
possibilidade de utilização da prova emprestada. Seu uso se condiciona
apenas a: (i) que a regularidade da produção inicial da prova, i.e., no
processo de origem e (ii) que seja oportunizado o contraditório à parte no
processo que toma a prova emprestada. Não há fundamento para a
alegação do recorrente de que seria essencial que figurasse como parte no
processo em que as provas foram originalmente produzidas, no caso, nas
ações criminais referidas, para garantir o contraditório. A referida tese foi
expressamente rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça em mais de uma
oportunidade.
b) Deve ser rejeitada a alegação recursal de que à autoridade tributária seria
vedado “realizar juízo de valor jurídico-tributário”. Primeiramente porque
reside, nessa afirmação, patente equívoco quanto à competência da
Fl. 6248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
9
autoridade fiscal, cujas atribuições correspondem justamente a qualificar os
fatos sob a perspectiva jurídico-tributário, vide o art. 142 do Código
Tributário Nacional. Por outro lado, de forma reflexa, carecem dessa
competência o Ministério Público e o Judiciário Penal, cabendo recordar o
enunciado da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, que
determina que, nos crimes materiais contra a ordem tributária, a ação penal
deve aguardar o desfecho do processo administrativo fiscal, reforçando o
caráter exclusivo da competência para o lançamento tributário. Ademais,
não é o reconhecimento de uma conduta ilícita que, necessariamente,
levará a consequências na esfera tributária, nem, tampouco, o inverso e,
consequentemente, não há supedâneo para o argumento de que o processo
administrativo fiscal deve aguardar pronunciamento do juízo penal.
c) O compartilhamento de dados de processos criminais com a Receita Federal
do Brasil vem sendo a regra. Ademais, a questão do sigilo não compõe o
objeto neste feito, pois os documentos utilizados pela fiscalização já eram
documentos públicos quando examinados pela fiscalização. Assim,
desnecessária a determinação de compartilhamento deles. Por fim, a
autorização judicial para compartilhamento das informações obtidas nas
Operações Sépsis, Cui Bono e Greenfield encontra-se anexada aos autos,
vide Ofício n. 101/2017-RFB/SUFIS/COFIS (e-fls. 2981/2982) e decisão
judicial
registrada
sob
o
número
e-CVD
00556.2017.00103400.1.00065/00032 (e-fls. 2984).
d) Quanto às informações oriundas dos acordos de colaboração firmados pelos
IRMÃOS BATISTA, cumpre salientar que não estavam mais sujeitos ao sigilo
fiscal desde 18/05/2017, como bem ressalta a decisão de piso, portanto, não
há qualquer vício na utilização de tais provas na formação da motivação da
autoridade lançadora. Admitindo-se, por respeito à eventualidade, que
algumas das provas oriundas dos processos penais não poderiam ser
utilizadas, caberia ao recorrente indicar quais as provas ilícitas, bem como
demonstrar que elas foram essenciais ao lançamento tributário. Uma vez
que há farto material probatório colacionado pela RFB, para determinar
vício no lançamento, imprescindível verificar se seria o caso de se aplicar a
teoria das fontes independentes, pois as informações foram
obtidas/corroboradas por vários meios de prova regularmente disponíveis,
e, ainda, a teoria da descoberta inevitável.
e) Em relação à violação de direito de defesa, à evidência, não constitui
questão preliminar, mas sim matéria afeta ao mérito, pois o recorrente, em
verdade, se insurge quanto à valoração da prova promovida pela
fiscalização. Seu pleito consiste em pedir que se atribua maior relevância aos
Fl. 6249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
10
elementos que trouxe. Assim, seu exame será promovido conjuntamente
com os demais elementos probatórios quando do exame das razões de
mérito para imputação dos pagamentos ao autuado.
f) Para fundamentar a requalificação dos rendimentos, basta que reste
demonstrado (i) que a pessoa jurídica não prestou os serviços e (ii) que os
sócios foram os beneficiários dos rendimentos. Isso porque, em tal caso,
restará evidenciado que os valores não estão sendo recebidos pela
sociedade em função da consecução de seu objeto social, cujo atendimento
corresponde à teleologia da pessoa jurídica. Nessa senda, imprescindível
destacar que o Código Civil admite que sejam objeto de contrato de
prestação de serviços apenas os serviços lícitos. Assim, somente podem ser
atribuídos à pessoa jurídica os valores decorrentes de suas atividades.
Valores alheios ao objeto e à função social da pessoa jurídica, embora
recebidos por ela, são imputáveis a quem tenha poder sobre tais valores,
aos beneficiários efetivos, uma vez que, no caso, o invólucro da pessoa
jurídica é artificial. Em tal situação, se caracteriza a interposição da pessoa
jurídica.
g) Não é essencial que se comprove a ilicitude da origem dos rendimentos para
que se imponha sua requalificação. Para que referida consequência incida,
basta evidenciar, como acima já referido, que a pessoa jurídica não foi
remunerada pelo exercício das suas funções definidas pela Lei e contrato
social e que o beneficiário das receitas auferidas foi outrem. Ademais, para
afastar a requalificação dos rendimentos, a via disponível ao recorrente é
demonstrar a efetiva prestação de serviços pelas pessoas jurídicas cujas
atividades foram questionadas. Nesse ponto, chega-se ao seguindo erro de
premissa incorrido pelo recorrente. Pretende que a fiscalização demonstre a
configuração de situação autorizadora da desconsideração das pessoas
jurídicas, quando, em verdade, cumpre ao recorrente demonstrar a efetiva
prestação dos serviços prestados.
h) A questão relevante ao deslinde da controvérsia é determinar se o
recorrente comprovou a efetiva prestação de serviços por meio da pessoa
jurídica, prestação de serviços essa que possa ser separada da atuação
criminosa.
i) O recorrente alega, em mais de uma oportunidade, que o objeto social das
empresas que compunham o grupo econômico era a participação em outras
sociedades. Busca com essa linha argumentativa se eximir do ônus de
demonstrar atividades operacionais por parte dessas sociedades. Pretende
se aproveitar da intrincada cadeia de pessoas jurídicas que compunham o
grupo, sem qualquer outro objetivo que não a participação em outras
Fl. 6250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
11
empresas, para deixar de evidenciar a realização de qualquer atuação
empresarial. Sequer tentou se desincumbir do ônus de demonstrar essa
prestação de serviços, limitando-se a repetir que eram empresas que
participavam de outras empresas como se tal fato o eximisse do dever de
comprovar quais eram as atividades produtivas.
j) Em relação à aquisição de helicóptero, uma vez que há certeza de que houve
a aquisição – ingresso do bem no patrimônio do autuado - mas não ficou
demonstrada a ocorrência de contraprestação, a conclusão incontornável é
de que o patrimônio do recorrente foi acrescido a partir da aquisição desse
bem, pois se caracterizou riqueza nova. Não bastasse, em relação à
aquisição de referido helicóptero, o autuado omitiu o bem em sua
declaração de bens e direitos, bem como omitiu que recebeu o mesmo
como pagamento pelas atividades ilícitas realizadas em favor do Grupo J&F.
A fiscalização verificou, por meio do Registro Aéreo Brasileiro, que o
contribuinte nunca transferiu a propriedade da aeronave para seu nome.
Somente em 2015, após o início da “operação Lava Jato”, promoveu a
transferência da propriedade da aeronave para a offshore Kepler
Development S.A., com sede nas ilhas Virgens Britânicas.
k) O recurso afirma que o lançamento se baseou exclusivamente em respostas
a Termo de Intimação e planilhas elaboradas pela JBS que não foram
juntadas aos autos, a importar carência de documentos comprobatórios do
fato gerador essenciais ao lançamento do tributo. Em adição, afirma que os
documentos foram produzidos unilateralmente e não poderiam ser
validados como “única prova a inferir a presente obrigação tributária”.
Neste ponto, de logo, cumpre corrigir a afirmação recursal, pois os
documentos a cuja falta o recorrente alude compõem os presentes autos.
Os documentos estão juntados às e-fls. 1.392/1.426, inclusive os
comprovantes dos depósitos realizados em favor da GLOBAL TREND
INVESTIMENTS, pessoa jurídica estrangeira controlada pelo autuado,
conforme admitido pelo próprio e e-fls. 558/559. As planilhas apresentadas
pela JBS, por sua vez, encontram-se às fls. 3.803/3.827. Assim, já se afaste a
premissa que lastreia a alegação de cerceamento de defesa, pois a
documentação estava e está disponível para o exame do autuado.
l) Tampouco há de se admitir a alegação de que os documentos seriam
inservíveis porque produzidos unilateralmente. O recorrente teve
oportunidade de impugná-los e, se não o fez de forma específica, não pode
pretender se valer de alegação formal e genérica de invalidade em virtude
da origem dos elementos de prova. Inexiste na legislação suporte para a
restrição suscitada pelo recurso. Ademais, os documentos não foram apenas
Fl. 6251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
12
produzidos pela JBS. Os comprovantes de depósito trazidos foram
fornecidos pela instituição bancária. Por consequente, não há de se falar que
os documentos unilateralmente produzidos.
m) O recurso alega que comprovou a origem dos créditos em suas contas
bancárias, a partir da documentação acostada ao processo. Segundo aduz,
os recursos provêm de compensações de cheques entre contas da própria
instituição financeira (INTECREDIS), depósitos provenientes dos irmãos do
recorrente e de resgate de investimentos em fundos de investimento (RDC).
Ao contrário do que afirma o recurso, autuado não comprovou a origem dos
depósitos questionados pela fiscalização.
n) As operações financeiras que restaram devidamente comprovadas foram
excluídas da base de cálculo da exação. Do mesmo modo, foram objeto de
lançamento em apartado os valores recebidos das pessoas jurídicas
controladas pelo interessado, pois sabida sua origem. Tais valores foram
apenas reclassificados em razão de sua natureza. Diversamente, operações
cujo negócio jurídico subjacente não foi adequadamente demonstrado,
formaram a base para o lançamento com fundamento no art. 42 da Lei n.
9430/95. Ante o exposto, uma vez que o recorrente não se desincumbiu do
ônus a seu encargo, a alegação recursal merece rejeição. Ainda no ponto,
impende examinar a alegação de nulidade da decisão de primeira instância
por negar o pedido de conversão do feito em diligência para produção da
prova pericial, ao argumento de que a DRJ não motivou expressamente sua
recusa. Diversamente do que defende o recorrente, a decisão fundamenta a
rejeição do pedido de perícia, importando o descabimento da alegação de
nulidade. Basta examinar a decisão às e-fls. 6051/6052. Não se pode
confundir a recusa ao pleito do autuado com eventual vício das
manifestações emitidas no Processo Administrativo Fiscal.
o) Reproduz as afirmações da DRJ sobre a aplicação concomitante da multa
isolada e da multa de ofício bem como sobre a aplicação da qualificação da
penalidade.
p) Acerca do pedido de compensação com os recolhimentos de tributos pelas
pessoas jurídicas, afirma que indispensável a apresentação das respectivas
PERD/COMP, para que sejam objeto de análise em procedimento específico,
de modo que deve ser negado o pedido. Caso o crédito informado pelo
recorrente esteja correto e seja possível a compensação, caberá à
autoridade
administrativa
competente
homologar
a
compensação
declarada. Assim, não se vislumbra como seria possível converter o presente
processo administrativo no procedimento específico para compensação,
disciplinado no art. 74 acima transcrito. Para que isso fosse possível, seria
Fl. 6252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
13
necessário existir previsão legal expressa nesse sentido, o que não é o caso.
Dessa forma, após o encerramento do presente processo administrativo,
havendo crédito de IR a ser restituído ou compensado, caberá às sociedades
instaurar o pertinente procedimento de compensação, via declaração de
compensação a ser entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos
termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Pede, ao fim, que seja negado provimento ao recurso voluntário interposto.
Da Manifestação sobre as Contrarrazões
O
contribuinte
manifesta-se
acerca
das
contrarrazões
(fls.
6234-6238),
argumentando em síntese, após discorrer longamente acerca do modus operandi descrito no
Termo de Verificação Fiscal, que:
a) Não fora garantida a ampla defesa em nenhuma das provas extraídas dos
procedimentos criminais os quais o Recorrente figura como Réu ou
colaborador. Ao revés, foram utilizadas Planilhas apresentadas por terceiros
cujo conhecimento o Recorrente sequer possuía.
b) O lançamento relativo à suposta aquisição de um helicóptero pelo
recorrente teve como base os valores lançados naquela mesma planilha que,
como amplamente demonstrado, não traduz qualquer verossimilhança com
a verdade material.
c) Com base em depoimentos de colaboradores da justiça considerou que
todos os serviços prestados pelas empresas sob o controle do Recorrente
possuiriam natureza ilícita e, por isso, ratifica a ilegal autuação fiscal levada
a efeito. Cabe lembrar que o Recorrente, bem como suas empresas, anexou
toda sua escrituração fiscal, relação de notas fiscais, livros e documentos
contábeis, de forma que a presunção que se pretende estabelecer é
totalmente ilegal e não possui qualquer respaldo jurídico, sobretudo porque
não fora levantada pela Autoridade Fiscal nenhuma dúvida acerca das notas
fiscais e sobre os registros contábeis das empresas do Recorrente.
d) Que, considerando que o recorrente e suas empresas apresentaram (i) notas
fiscais, (ii) comprovantes de pagamento dos impostos federais incidentes
sobre tais operações e, (iii) registros em livros contábeis, não há que se
exigir do contribuinte o ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços,
visto que tais documentos são hábeis, por si só, a indicar a formalização dos
contratos e a efetivação de tais serviços.
e) Não deixa de ser curioso – até mesmo contraditório -, o fato de que a
Recorrida utiliza a norma constante no artigo 61 da Lei n ̊. 8.981/95, a qual
dispõe sobre a cobrança de IRRF sobre pagamentos de beneficiários sem
Fl. 6253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
14
causa (gross-up), de forma a tentar imputar o ônus de comprovar a
efetividade da prestação dos serviços à recorrente. Ocorre, no entanto, que
tal afirmação corrobora com as alegações constantes do recurso voluntário,
no qual afirma o Recorrente que houve a alteração do critério jurídico do
lançamento, mediante inovação, o que é vedado pelo Código Tributário
Nacional, conforme artigo 146, CTN.
f) O lançamento não comporta incertezas e, no caso em análise, não há que se
falar que o racional aplicável aos pagamentos a beneficiários sem causa se
aplicaria ao presente caso. Trata-se de infração e capitulação distinta, cujo
fato gerador e base de cálculo também são distintas e, sobretudo, a forma
de comprovação são distintas. O ônus da prova, correspondente a
efetivação da prestação dos serviços e sua correlação com o objeto social da
pessoa jurídica, no caso da infração disposta no artigo 61 da Lei 8.981/95, é
da pessoa jurídica. No caso da reclassificação de receita, tal como colocado
no presente lançamento, cabe a pessoa jurídica a apresentação de seus
documentos contábeis, o que foi devidamente apresentado e carreado aos
autos.
g) A fundamentação constante do TVF deixa sérias dúvidas quanto à natureza
da infração imputada, sobretudo porque (i) não foram apontadas nenhum
ingresso de receita nos RMF no valor por ele imputado; (ii) não se
comprovou a correta data da ocorrência do fato gerador, bem como sua
base de cálculo.
h) O mesmo se diz quanto a suposta omissão deste bem na declaração de bens
e direitos do Recorrente, ao passo em que não se comprovou em nenhum
momento o ingresso deste patrimônio em nenhum patrimônio das
empresas controladas pelo recorrente ou mesmo no patrimônio do
recorrente.
i) O fato de o recorrente ter sido intimado e reintimado a informar a data do
fato gerador e sua base de cálculo, bem como a afirmação da PFN acima
mencionada somente corroboram com as afirmações expendidas no
Recurso Voluntário, devendo a mesma ser invalidada e excluída, em sua
totalidade, do presente lançamento.
Pede, então, que sejam acatados os pedidos constantes do Recurso Voluntário,
reformando a r. decisão recorrida, com o cancelamento integral do Auto de Infração, juntamente
com as penalidades e juros aplicados.

Fl. 6254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
15
VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
A defesa do Recorrente assenta-se sobre oito linhas argumentativas: (i) nulidade do
auto de infração por uso ilegal de prova emprestada, em virtude de ausência de motivação; (ii)
indevida reclassificação das receitas tributadas na pessoa jurídica para rendimentos de pessoa
física e inexistência de simulação; (iii) erro de capitulação legal relativamente à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica; (iv) do direito à compensação dos valores recolhidos
pelas pessoas jurídicas Viscaya, Royster, Cingular E Stockolos; (v) da nulidade do lançamento em
relação aos rendimentos oriundos da aquisição de helicóptero em virtude de ausência de
motivação e cerceamento do direito de defesa; (vi) da nulidade do lançamento em relação aos
rendimentos recebidos no exterior, por falta de motivação e de clareza quanto à infração; (vii) da
impossibilidade de aplicação concomitante de multa de ofício e multa isolada sobre o mesmo fato
gerador; (viii) da inexistência de dolo a autorizar a qualificação da multa de ofício.
Na sequência, analiso cada um dos argumentos individualmente. Destaco, de plano,
que as nulidades invocadas pelo recorrente, na realidade, confundem-se com o mérito do
lançamento.
Da nulidade do auto de infração por uso ilegal de prova emprestada, em virtude
de ausência de motivação
Afirma o recorrente que a autuação, baseada em provas emprestadas de processo
penal no qual foram celebrados acordos de colaboração premiada suspensos ou com sigilo
decretado pelo Judiciário são nulas, é nula por violar o direito de defesa, consistindo em
lançamento sem motivação.
A este respeito, assim se manifestou o acórdão de impugnação:
[...] conforme informado pela Fiscalização durante o procedimento fiscal e no
próprio TVF que: a) em relação à colaboração premiada dos irmãos Batista, na
Petição 7.003 (PET 7003 / DF), o Ministro Edson Fachin levantou o sigilo (em
18/5/17) dos acordos de colaboração celebrados com o MPF em 3/5/17,
homologados pelo STF em 11/5/17 (vide fls. 3.096 a 3.098); b) em relação às
informações da colaboração premiada do contribuinte, como, ao tempo do
procedimento fiscal, estavam ainda sob sigilo, a Fiscalização utilizou-se de trechos
dos depoimentos prestados pelo contribuinte com fulcro em citações do PGR
quando da apresentação da 2a denúncia contra o Presidente Michel Temer, a qual
não estava sob sigilo.
[...]
A prova emprestada obtida de forma lícita, frise-se, é um meio de prova legítima,
não alcançada pela vedação estabelecida pelo inc. LVI do art. 5o da Constituição
Federal, podendo ser utilizada em processos administrativos. No caso em apreço,
os documentos anexados aos autos obtidos em virtude da autorização de
Fl. 6255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
16
compartilhamento feita pelo Judiciário guardam relação com o contribuinte. O
princípio maior das provas é o de que todos os meios legais são legítimos, nada
impedindo que se faça uso de tal prova, no processo administrativo fiscal, desde
que ela guarde pertinência com os fatos. Deve ser ressaltado que vale para o
processo fiscal a mesma regra do art. 369 do CPC, segundo a qual "as partes têm o
direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos,
ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em
que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz ".
Realmente a Fiscalização utilizou-se do instituto da prova emprestada, conforme
albergado pelo direito brasileiro. O empréstimo foi de provas, de fatos e de
depoimentos e não das conclusões / decisões do Ministério Público Federal e/ou
da Justiça.
[...]
Infere-se, assim, que depoimentos e documentos colhidos no processo criminal
com menção ao contribuinte provocaram o início do procedimento fiscal contra
ele, mas, frise-se, a Fiscalização encarregou-se de carrear provas ao longo desse
procedimento.
Veja-se que consta dos autos autorização judicial para utilização das informações
obtidas nas Operações Sépsis, Cui Bono e Greenfield (fls. 2981-2982). Além disso, a simples
alegação de que as delações não poderiam ser utilizadas — em virtude de alteração de sua eficácia
na esfera penal — não é capaz de afastar o lançamento, uma vez que este encontra-se
estruturado por um acervo probatório que ultrapassa os acordos, ainda que dele se valha.
Da leitura dos autos — e especialmente o Termo de Verificação Fiscal — nota-se
que o lançamento não está pautado unicamente na delação premiada. Na realidade, este foi o
resultado da análise de elementos claros e objetivos decorrentes de um conjunto probatório mais
amplo. A este respeito, destaca-se que o recorrente foi intimado em mais de uma ocasião a
produzir provas e justificativas não o tendo feito — ao argumento de que estava preso e não
poderia fazê-lo — ou não o tendo feito de forma satisfatória — solicitando prorrogação de prazos
e apresentando documentos desacompanhados das justificativas aptas a fundamentar os créditos
autuados. Finalmente, veja-se que, ao longo do procedimento, foram lavrados mais de dez termos
de intimação fiscal.
Ademais, em relação ao empréstimo das provas em si, verifico que a autoridade
lançadora se valeu das provas para formular conclusões autorais, ao mesmo tempo em que
garantiu ao recorrente a oportunidade de contraditá-las. Atendidos, portanto, os requisitos legais
para sua utilização.
Da indevida reclassificação das receitas tributadas na pessoa jurídica para
rendimentos de pessoa física e inexistência de simulação; do erro de capitulação legal
relativamente à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica; e da nulidade do
Fl. 6256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
17
lançamento em relação aos rendimentos recebidos no exterior, por falta de motivação e de
clareza quanto à infração
Aduz o recorrente que:
O ônus da prova, correspondente a efetivação da prestação dos serviços e sua
correlação com o objeto social da pessoa jurídica, no caso da infração disposta no
artigo 61 da Lei 8.981/95, é da pessoa jurídica. No caso da reclassificação de
receita, tal como colocado no presente lançamento, cabe a pessoa jurídica a
apresentação de seus documentos contábeis, o que foi devidamente apresentado
e carreado aos autos.
E mais:
Os depósitos/créditos constantes dos anexos II, III, IV e V do Termo de Verificação
Fiscal (folhas 89 a 98) são relativos a lucros distribuídos pelas empresas cujo
controle o impugnante detinha. Ou seja, as empresas auferiam receitas
provenientes da prestação de serviços referentes ao seu objeto social, recolhiam
os impostos federais de sua competência (IRPJ, PIS/COFINS, CSLL) e, ato contínuo,
distribuíam seus lucros a seu sócio controlador, em total consonância com a
legislação contábil e societária. Desconsiderou-se inclusive, que as receitas
recebidas seriam provenientes de distribuição de lucros/dividendos e, portanto,
isentas do imposto de renda. No entanto, tal desconsideração se deu a partir do
subjetivo entendimento de que as empresas não possuiriam reservas de lucros a
serem distribuídas pois seus serviços seriam inexistentes sem, contudo, trazer aos
autos provas que corroborassem com seu entendimento.
A este respeito, veja-se que o TVF afirma que “[...] as empresas do contribuinte
emitiam notas fiscais ideologicamente falsas com o único propósito de acobertar o pagamento de
propina, ou seja, eram operações simuladas”, o que se concluiu do modus operandi do recorrente:
No persente caso, constata-se que as empresas das quais o sujeito passivo era
controlador simulavam uma prestação de serviços e emitiam notas fiscais que
acobertavam os pagamentos das vantagens ilícitas (propina) por parte das
empresas beneficiadas pela atuação do contribuinte e de seu grupo associado,
sendo que o verdadeiro destino dos valores era o sujeito passivo e o grupo do
qual era o operador financeiro. Verdadeiro é que o sujeito passivo é o real titular
dos recursos pagos pelas empresas beneficiárias dos atos ilícitos praticados pelo
sujeito passivo e seu grupo e, por conseguinte, é ele o responsável pelas
obrigações tributárias.
[...]
Descabida a discussão acerca de ser ou não lícita a atividade desenvolvida pelo
contribuinte, uma vez que a questão aqui presente se prende à omissão de
rendimentos do contribuinte pela utilização de empresas “noteiras” de sua
propriedade, isto é, empresas que emitiram notas fiscais sem uma efetiva
Fl. 6257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
18
prestação de serviço, sendo utilizadas apenas para lavar o dinheiro recebido como
propina.
Ressalte-se que o ônus da prova é dinâmico, ao contrário do que parece querer
fazer crer o recorrente. Uma vez que o Fisco tenha imputado às operações praticadas pelas
empresas mencionadas a pecha de simulação, valendo-se das provas juntadas aos autos, caberia
ao recorrente — apresentar elementos capazes de provar que os recebimentos decorrem de
serviços efetivamente prestados. Essa prova não se faz genericamente por meio da “[...]
apresentação de seus documentos contábeis [...]”, ao contrário do que afirma o recorrente, mas
justamente pela apresentação de contratos de prestação de serviço, trocas de e-mails com
clientes, minutas de propostas dentre outros documentos.
Também não verifico qualquer erro de capitulação na escolha do fundamento legal
a autorizar o lançamento. A motivação do lançamento encontra-se adequadamente exposta no
auto de infração e em seus anexos, dentre eles o longo TVF. Tampouco houve alteração de critério
jurídico no acórdão de impugnação, uma vez que nada impede a autoridade julgadora de citar em
sua fundamentação outros dispositivos legais, além daqueles expressamente mencionados no
Auto de Infração.
Rechaço igualmente a existência de nulidade em relação ao lançamento relativo aos
rendimentos recebidos de pessoas situadas no exterior. A fundamentação do lançamento a este
respeito encontra-se adequadamente exposta no auto de infração. Analisando o argumento do
recorrente em primeira instância, a DRJ assim se pronunciou:
Esclareça-se que as informações a que o contribuinte se refere compõem o
processo e estavam disponíveis para vistas ou mesmo cópia durante o prazo para
impugnação.
A título ilustrativo, as notas de rodapé 45, 46 e 47 remetem ao TIF no 5 com
respectivas respostas, correspondendo às fls. 1.392 a 1.426 do presente processo.
As planilhas apresentadas pela JBS na delação, que teve o sigilo levantado,
portanto são públicas, encontram-se no processo às fls. 3.803 a 3.827.
Cotejando as respostas dadas pela empresa JBS S/A (fls. 1.415/1.416), com os
documentos de fls. 1.418 a 1.425 e com a resposta dada ao TIF no 9 pelo sujeito
passivo, às fls. 558 e 559, admitindo ser proprietário, entre outras offshores, da
Global Trend Investments, a conclusão a que se pode chegar é que está correto o
lançamento de ofício efetuado.
A leitura do TVF demonstra o quão minuciosa foi a justificação do lançamento. A
este respeito, destaco os seguintes excertos:
235. Através do Termo de Intimação no 9, o contribuinte foi intimado a
“Apresentar a relação das empresas offshore, incluindo nome e endereço, que
são detidas direta ou indiretamente pelo sujeito passivo, mesmo que em nome de
outras pessoas físicas ou jurídicas ou ainda de outras estruturas societárias. ”
Fl. 6258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
19
236. Em resposta, afirmou que não se lembrava de todas as offshore das quais era
o controlador, direto ou indireto, mas dentre as que admitiu ser o proprietário
está a empresa Global Trends Investments.
237. Assim, admitindo o sujeito passivo que é o proprietário da offshore e o com
as informações fornecidas pela JBS S/A, não há dúvida de que ocorreram
pagamentos ao contribuinte Lúcio Bolonha Funaro no exterior.
238. Os pagamentos efetuados evidentemente não se referem a qualquer
prestação de serviço efetuada pela offshore, visto que é do amplo conhecimento
que estas empresas, na maioria das vezes não declaradas as autoridades
brasileiras (como é o caso), são comumente utilizadas para a lavagem de dinheiro
ilícito auferido por pessoas físicas e jurídicas. No caso presente, o contribuinte
recebeu pagamento ilícitos em decorrência de tráfico de influência em órgãos ou
bancos públicos para aprovação de empréstimos ou obtenção de vantagens junto
à órgãos públicos feitos pelos Srs. Lúcio Funaro e seu “sócio” o ex-Deputado
Eduardo Cunha, como muito bem explicado pelos colaboradores Joesley e Wesley
Batista e demais diretores do grupo J&F em seus depoimentos prestados no
Acordo de Colaboração Premiada celebrado com o MPF.
239. Como já bem explicado, não há que se falar que a empresa auferiu receita,
pois a empresa nada fez, simplesmente recebeu os recursos destinados ao
contribuinte para efetuar a lavagem dos valores e mantê-los no exterior bem
escondidos das autoridades brasileiras. Como disseram os colaboradores, os
valores eram devidos a Lúcio Funaro e seu grupo, que utilizando de influência
junto a órgãos públicos beneficiaram a JBS, tendo como retribuição o
recebimento de valores ilícitos, no caso no exterior.
240. Tais valores não foram declarados pelo contribuinte em sua DIRPF do
exercício 2013, ano-calendário 2012. Devendo ser objeto de lançamento de ofício.
[...]
244. O contribuinte não declarou ao fisco brasileiro a existência da empresa
Global Trends, bem como não declarou o recebimento de rendimentos no
exterior. Ao assim proceder ele tinha a livre e consciente vontade de manter tais
valores ocultos no exterior, caracterizando o dolo específico, subtraindo tributo a
ser pago no Brasil pela pessoa física que auferiu rendimento. Assim, a multa no
lançamento deve ser qualificada, conforme previsão do art. 44, inciso I da Lei no
9.430/96 e em seu § 1o, com as alterações promovidas pela Lei no 11.488/07.
Do direito à compensação dos valores recolhidos pelas pessoas jurídicas Viscaya,
Royster, Cingular E Stockolos
Em relação à possibilidade de compensação entre o montante cobrado nestes autos
e os valores já recolhidos pelas pessoas jurídicas mencionadas, não é possível acolher os
fundamentos do recurso. As razões para tanto foram articuladas no acórdão de impugnação:
Fl. 6259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
20
[...] o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de
2002, não admite a compensação de créditos com débitos de terceiros. O sujeito
passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela
RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, somente pode utilizá-lo na
compensação de débitos próprios.
[...]
Como a legislação tributária veda expressamente a compensação pleiteada, resta
à pessoa jurídica requerer, se for o caso, a restituição dos tributos recolhidos e
apurados com base na receita reclassificada como rendimentos recebidos de
pessoa física. Poder-se-ia aplicar ao caso, também, o Princípio da Entidade. A
pessoa física, em seu nome, não pode pleitear os impostos apurados e recolhidos,
mesmo que indevidamente, pela pessoa jurídica. A única entidade competente
para pleitear a restituição desse indébito é a própria pessoa jurídica, na forma da
legislação e por meio de seus representantes, que respondem pela pessoa
jurídica, tendo em vista o Princípio Contábil da Entidade, que postula que o
patrimônio da entidade não se confunde com aquele dos seus sócios ou
proprietários.
Sem razão o recorrente.
Da nulidade do lançamento em relação aos rendimentos oriundos da aquisição de
helicóptero em virtude de ausência de motivação e cerceamento do direito de defesa
A este respeito, afirma o recorrente:
[...] a autoridade fiscal não apontou nos diversos documentos obtidos através cias
Requisições de Movimentações Financeiras - RMF nenhum crédito/depósito no
valor por ele utilizado como base de cálculo. O lançamento relativo à este tópico
não conseguiu se aprofundar no exame dos elementos dos fatos envolvidos,
consubstanciando sua base principal em pilares precários que não atestam de
modo irrefutável a ocorrência do fato gerador, consoante exigência do artigo 142
do Código Tributário Nacional.
Ora, o próprio recorrente admitiu o ingresso do helicóptero em seu patrimônio,
como se constata da leitura do TVF (fl. 65):
Quanto ao helicóptero afirmou que o adquiriu de José Batista Sobrinho, pai de
Joesley e Wesley Batista, com quem o fiscalizado possuía relação amigável e
mantinha alguns negócios empresariais. Que o helicóptero foi pago mediante
compensação de créditos que as empresas do fiscalizado possuíam junto as
empresas da família Batista. Que o negócio foi verbal não possuindo contrato ou
escritura celebrada.
Não tendo sido demonstrada a ocorrência de contraprestação, o bem pode ser
considerado como ingresso de riqueza nova (tributável) e, no bojo das provas autuadas,
possivelmente decorrente de pagamento por atos ilícitos.
Fl. 6260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.925 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737981/2017-96
21
Da impossibilidade de aplicação concomitante de multa de ofício e multa isolada
sobre o mesmo fato gerador
Ao contrário do que afirma o recorrente, a multa de ofício e a isolada visam a punir
infrações distintas. A possibilidade de sua aplicação cumulativa, após a entrada em vigor da
Medida Provisória no 351/2007, foi sumulada por este Conselho:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Considerando que a exigência fiscal refere-se aos anos-calendários de 2012, 2013 e
2014, observa-se que não assiste razão ao recorrente, pois, no período lançado, já havia sido
editada a MP n.o 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que deu nova redação ao art. 44 da
Lei n.o 9.430/1996, passando a existir previsão expressa sobre a possibilidade de cumulação das
multas pela falta de recolhimento do carnê-leão e a multa de ofício.
Da inexistência de dolo a autorizar a qualificação da multa de ofício.
Comprovada nos autos a simulação, por meio da utilização de interpostas pessoas
jurídicas para emitir notas fiscais falsas, permitindo a “lavagem” de dinheiro ilicitamente recebido
pelo recorrente, deve-se aplicar a qualificação à multa prevista no art. 44, I, c/c § 1o, da Lei no
9.430/9, como determina a Súmula CARF 34.
Aplica-se, porém, ao caso a norma prevista no art. 8o, da Lei 14.689/2023 — que
prevê multa de 100% — em virtude da retroatividade estabelecida no art. 106, II, “c” do CTN em
favor do recorrente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade
benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 6261
DF CARF MF
Original